Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001062-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 (AGRAVADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), DURATEX S.A. - CNPJ: 97.837.181/0001-47 (AGRAVADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), LUZIA HATSUE MANABE - CPF: 952.712.798-04 (AGRAVADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), LUCIANO MODESTO DA SILVA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 29.719.420/0001-04 (AGRAVADO), WENDELE DA SILVA VIVEIROS - CPF: 398.935.558-92 (ADVOGADO), TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.552.129/0001-26 (AGRAVADO), WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 098.325.211-49 (ADVOGADO), CUIABA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - CNPJ: 21.240.968/0001-65 (AGRAVADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 06.011.478/0001-01 (AGRAVADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), A L N ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - CNPJ: 31.142.244/0001-32 (AGRAVADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001062-12.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA DE CREDORES COM RESSALVAS –
NOVAÇÃO – EXTENSÃO – COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS - SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – CONSENTIMENTO - CREDOR TITULAR –NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO SURPRESA – ANULAÇÃO – OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PELA RECUERANDA – POSTERIOR DELIBERAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição

A majoração dos honorários do administrador judicial, com a extensão do pagamento por mais 24 meses, revela a decisão surpresa (art. 10, CPC), de modo que deve ser oportunizada a parte a manifestação antes de nova deliberação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001062-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A., DURATEX S.A., LUZIA HATSUE MANABE, LUCIANO MODESTO DA SILVA TRANSPORTES EIRELI, TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CUIABA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., BANCO VOLKSWAGEN S.A., SICREDI OURO VERDE MT, REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, A L N ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Apolus Engenharia Ltda.
, de decisão que na Recuperação Judicial por ela promovida, homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação judicial com ressalvas às cláusulas e disposições consideradas nulas e ineficazes.

Aduz quanto à supremacia da Assembleia Geral de Credores quanto as deliberações referente à liberação das garantias reais e fidejussórias, bem como a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. No ponto, ressalta que a supressão das garantias reais e fidejussórias foram incluídas no plano de recuperação judicial como instrumento para alavancar a sua situação econômica e alcançar o propósito da Lei 11.101/2005.

Complementa que o disposto no art. 47 da LRE combinado com os artigos 49, §§ 1o e 2o, e 59, admitem que as garantias prestadas possam ser modificadas/extintas desde que o plano de recuperação judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia, como no caso.

Assevera, de outra via, quanto à possibilidade de convocação de Assembleia Geral de Credores nos casos de descumprimento de plano, com o propósito de viabilizar a continuidade da empresa de acordo com uma nova realidade financeira, tendo por cenário a ausência de aporte financeiro ou ainda de receita que estavam anteriormente previstas para utilização do pagamento dos credores.

Alega que a majoração dos honorários do administrador judicial apresenta decisão surpresa.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja reconhecida
“a soberania das decisões assembleares no que tange a liberação das garantias reais e fidejussórias, e a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, retomada das disposições do PRJ aprovado, à imposição de procedimento adicional para a purgação da mora antes da decretação da falência por descumprimento às obrigações ajustadas; à extensão aos sócios e coobrigados, dos benefícios conferidos, pelo plano de recuperação judicial, o imediato encerramento da presente ação de recuperação judicial, face a soberania das decisões assembleares, garantindo-se, assim, a aplicação do direito positivo na sua exatidão, bem como seja mantido os honorários originalmente atribuídos ao auxiliar da justiça”
.

Contraminuta do Banco Bradesco S.A. (id 118221989) e do Sicredi Ouro Verde MT (id 119989477).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja oportunizado a recuperanda a manifestação acerca do pedido de majoração dos honorários do administrador judicial. (id 124351160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001062-12.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de decisão que homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores, na recuperação judicial promovida por Apolus Engenharia Ltda..

Pois bem. Verifica-se que ao homologar o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores, o Juízo considerou nula a cláusula referente à aplicação dos efeitos da recuperação judicial em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como tornou ineficaz a previsão de supressão de todas as garantias ou a sua substituição sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular.

Do mesmo modo, declarou nula a premissa para determinação de nova Assembleia no caso de descumprimento do plano e, por fim, acolheu o pedido do administrador judicial para majorar sua remuneração, que passou a ser de 3,62% sobre o passivo, e ainda, manteve o pagamento da parcela mensal dos honorários da administradora judicial em R$ 3.699,41, por pelo menos mais 24 meses, sem prejuízo de eventual modificação.

De plano, necessário assinalar que se afigura possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se a análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle da legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

Aliás, sobre o tema, o STJ entende que:

“A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E. sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.”
(REsp 1649774)

Assim consignado, verifica-se que a cláusula relativa à novação dos créditos e supressão das garantias fidejussórias e reais em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores, são ineficazes em relação aos credores que não tenham expressamente concordado. Assim garantem os arts. 49, § 1o, 50, § 1o e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

Como cediço, a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, § 1o, que assim dispõe: “
§ 1.o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ademais, o art. 59, caput, ressalva expressamente as garantias da novação operada pela pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. Vale dizer, que a liberação das garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, nos termos do art. 50, § 1o:
“na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”
.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado, de maneira que o crédito com garantia real ou fidejussória pode ser objeto de execução. Realça-se, nessa linha, que eventual suspensão de ações e execuções, tem por alvo apenas a empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o da referida Lei.

Acerca da matéria, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por ocasião da edição da Súmula 581, no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Nesse sentido, recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.? (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1582301/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)

Na linha da orientação do STJ, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO EM FACE DA FIADORA – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS - POSSIBILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE AINDA NÃO FOI HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - FIADORA NÃO COMPROVA QUE O PLANO FOI APROVADO COM A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6.o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1.o, todos da Lei 11.101/2005.

Na hipótese, prevalece o entendimento do Verbete Sumular n.o 581, de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória”, pois não há provas do alegado pela Agravante no sentido de que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado com a supressão de garantias pela Assembleia de Credores.

(N.U 1002642-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Assim, a cláusula prevista no plano que exonera os garantes tem eficácia apenas em relação àqueles que a aprovaram, sendo, portanto, ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia.

Do mesmo modo, verifica-se que as cláusulas (25 e 26) que preveem convocação de nova assembleia de credores, na hipótese de descumprimento das obrigações, padecem de ilegalidade, porquanto violam o expresso nos arts. 61, § 1o, 62 e 73, IV, da Lei 11.101/2005.

Isso porque, o descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1o, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL – COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PREMISSAS No 04, 05, 06 E 08 – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1o DA LEI 11.101/2005 – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ – PREVISÃO PARA CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFRONTA AO ARTIGO 73, IV DA LEI 11.101/2005 – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021) “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (Súmula no 581 do STJ)
Existe a previsão de realização de nova assembleia nos casos de descumprimento do plano por qualquer motivo viola os artigos 61, §1° e 73, IV, ambos da LRF, que estabelecem que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, durante o período de supervisão legal, acarretará a convolação da recuperação judicial em falência. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
(N.U 1012212-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Por fim, quanto à majoração dos honorários do administrador judicial, com a extensão do pagamento por mais 24 meses, de notar-se que o pedido foi deferido sem oportunizar a manifestação da recuperanda, o que revela a decisão surpresa (art. 10, CPC).

Nesse caso, a decisão deve ser reformada, para afastar a majoração dos honorários do administrador judicial e oportunizar a parte recuperanda a manifestação quanto ao pedido postulado pelo administrador judicial antes de nova decisão sobre o ponto.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para anular a decisão que majorou os honorários do administrador judicial, para que seja oportunizada a parte recuperanda, a manifestação sobre o pedido, com posterior deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022